Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. MANUTENÇÃO. ELEVADORES. LAUDO JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. CONCLUSÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

1. O Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo judicial, podendo considerar outros elementos probatórios para formar a sua convicção (CPC, arts. 479 e 371). Precedente deste Tribunal.

2. As conclusões do laudo pericial podem ser afastadas quando as demais provas evidenciarem “o desacerto técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado”. (Acórdão 1284517, 07012105820198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Deve ser mantida a obrigação de fazer decorrente de inadimplemento contratual constatado em laudo técnico corroborado pelos demais elementos probatórios. As medidas não cumpridas pela empresa contratada e discriminadas em provas robustas devem ser incluídas na condenação, ainda que não constem na conclusão do perito judicial.

4. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Mantem-se a multa fixada de forma proporcional e compatível com a obrigação.

5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.